Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. RÉU REVEL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. NECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Governador do Distrito Federal e ao Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal, que, buscando concretizar a condenação imposta ao impetrante pela prática de atos de improbidade administrativa (perda do cargo ou função), impôs a cassação da sua aposentadoria.
2. Considerando que o ato impugnado foi atribuído ao Governador do Distrito Federal, forçoso concluir pela legitimidade do ente distrital para compor o polo passivo, porquanto inequívoco o seu interesse no deslinde da causa.
3. Dentre as competências do Departamento de Gestão de Pessoas da PCDF – perante o qual tramitou o processo administrativo –, constam atribuições de natureza executória atinentes à concessão, revisão, retificação e reversão de aposentadoria. Todavia, no caso vertente, a cassação da aposentadoria foi efetivamente declarada pela Vice-Governadora do Distrito Federal, no exercício do cargo de Governadora, mediante Decreto publicado no DODF de 6 de março de 2023. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida, apenas em relação ao Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da PCDF.
4. Por expressa disposição normativa, se o réu – embora regulamente citado – não apresentar qualquer defesa (seja autodefesa ou defesa técnica), como ocorrido no caso vertente, a autoridade instauradora deve: declarar a revelia, devolver o prazo para a apresentação de defesa e designar um servidor como defensor dativo. 4.1. Identificada a inobservância dos ditames legais garantidores do devido processo legal, e emergindo evidente o prejuízo ao impetrante, há de se reconhecer a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes.
5. Ordem concedida.